Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-12.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705736-12.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D RECORRIDO: VILMAR MEDEIROS SIMOES DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID33933033), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela parte demandada, pelo princípio da causalidade. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator